Tribunal: TJSP
Processo: 1525206-54.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Nulidades – Inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Eventual inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal consiste em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans

Ementa:
Nulidades – Inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Eventual inversão da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal consiste em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Nulidade – Flagrante esperado – Validade e autorização por lei
A ação dos policiais que, com o objetivo de apurar os fatos, envolva diligência na qual se aguarda a prática da conduta ilícita pelo suspeito, não deve ser confundida com flagrante forjado ou provocado, situações que correspondem a crime impossível. Os policiais que, em momento algum preparam o flagrante ou levam os réus ao cometimento de crimes, mas tão somente verificam suspeita de existência de crime, constroem flagrante que a doutrina denominou como sendo meramente "esperado", uma vez inexistir interferência externa voltada à concretização ou não do crime, e traduz forma válida de prisão, inclusive autorizada por lei.

Porte ilegal de arma ou de munição de uso permitido e de uso restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo ou de munição de uso permitido e restrito apreendida, e a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado a possuindo, detendo, portando, adquirindo, fornecendo, recebendo, tendo em depósito, transportando ou cedendo.

Cálculo da pena – Crime praticado durante calamidade pública – Pandemia do Covid19 – Circunstância que não guarda nexo de causalidade com a dinâmica dos fatos
Inexistindo nos autos prova de que o agente tenha praticado o crime em decorrência da pandemia da Covid-19 ou dela se aproveitando, resta de rigor o afastamento da agravante prevista no art. 61. II, "j", do CP, ante a ausência de nexo de causalidade entre a prática do ilícito e aludida situação pandêmica.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.